Tribunal: TJSP
Processo: 1040917-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
r Federal no 51/85 recepcionada pela Constituição de 1988. Concedida aos servidores ingressantes no serviço público antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05. Observados os critérios da LC no 51/85 e EC no 41/03. Precedentes.
Integralidade e paridade remuneratória. Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03. Direito à integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade de se observar a regra de transição prevista na EC no 47/05. Inaplicável a Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Posterior ao direito adquirido do autor. Precedentes.
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1040917-55.2018.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Descabimento. A ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.000 não obsta o seguimento do processo. Cessada a eficácia da ordem de suspensão de processos.
Preliminar afastada.

APOSENTADORIA ESPECIAL
Policial Civil – fotógrafo técnico pericial. Pleito de aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória. Possibilidade.

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Descabimento. A ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.000 não obsta o seguimento do processo. Cessada a eficácia da ordem de suspensão de processos.
Preliminar afastada.

APOSENTADORIA ESPECIAL
Policial Civil – fotógrafo técnico pericial. Pleito de aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória. Possibilidade.
Aposentadoria especial. Possibilidade. Lei Complementar Federal no 51/85 recepcionada pela Constituição de 1988. Concedida aos servidores ingressantes no serviço público antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05. Observados os critérios da LC no 51/85 e EC no 41/03. Precedentes.
Integralidade e paridade remuneratória. Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03. Direito à integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade de se observar a regra de transição prevista na EC no 47/05. Inaplicável a Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Posterior ao direito adquirido do autor. Precedentes.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1040917-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADAILTON DE SOUSA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
a preliminar. Negaram provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
2
AC no 1.040.917-55.2018.8.26.0053 – São Paulo – 11a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.556
Aptes. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Apdo. ADAILTON DE SOUSA BRITO
(Proc. no 1.040.917-55.2018.8.26.0053)
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Descabimento. A ausência de trânsito em julgado do IRDR
no 0.007.951-21.2018.8.26.000 não obsta o seguimento do
processo. Cessada a eficácia da ordem de suspensão de
processos.
Preliminar afastada.
APOSENTADORIA ESPECIAL
Policial Civil
fotógrafo técnico pericial. Pleito de
aposentadoria especial com integralidade e paridade
remuneratória. Possibilidade.
Aposentadoria especial. Possibilidade. Lei Complementar
Federal no 51/85 recepcionada pela Constituição de 1988.
Concedida aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria
especial com integralidade e paridade remuneratória, sem a
necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05. Observados os critérios da LC no 51/85 e
EC no 41/03. Precedentes.
Integralidade e paridade remuneratória. Ingresso no
serviço público antes da EC no 41/03. Direito à
integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade
de se observar a regra de transição prevista na EC no
47/05. Inaplicável a Lei Complementar Estadual no
1.354/20. Posterior ao direito adquirido do autor.
Precedentes.
Recursos não providos.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 123/136)
concedendo mandado de segurança (fls. 01/27) garantindo a fotógrafo técnico
pericial da polícia civil aposentadoria especial, com paridade e integralidade de
vencimentos, nos termos do art. 40, §4o, da CF/88 e da Lei Complementar no 51/85.
Sustentou, preliminarmente, ser necessária suspensão do processo em
razão do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.000. Decisão lá proferida não transitou em
julgado. A aposentadoria especial para policiais civis no Estado de São Paulo é
regulada pela LC no 51/85. No mérito, submete-se às regras de transição da EC no
41/03, ainda em vigor. Nessa esteira, Lei Estadual no 1.354/20. Daí a reforma (fls.
146/151).
Respondeu-se (fls. 156/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
3
É o relatório.
2.
Afastada a preliminar, nego provimento aos recursos.
a) Quanto à preliminar.
Descabida a suspensão do processo em razão da ausência do trânsito
em julgado do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.000. O art. 980 do CPC prevê que,
após um ano contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão dos processos
prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido
contrário”.
Ademais, como bem observado pelo MM. Juiz a quo: “Considerando
o decidido em sede de embargos de declaração no IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000, que ao rejeitar o questionamento também reconheceu o
exaurimento da suspensão dos processos de conhecimento, retomo a análise do
ponto em que se encontra o feito.” (fl. 124), cessou a ordem de suspensão dos
processos.
Como constou do julgado:
“ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS.
RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU COM
O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o aumento da
massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim
em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria tese
uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de adequação de julgados
individuais, no caso de não confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil.” (ED no
0.007.951-21.2018.8.26.0000/50000
v.u. j. de 24.07.20
Rel. Des.
BANDEIRA LINS).
Afasto a preliminar.
b) Infundada a pretensão recursal.
Apresenta-se o impetrante como Fotógrafo da Polícia Civil
pretendendo a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade
de vencimentos, nos termos do art. 40, §4o, da CF/88 e da Lei Complementar no
51/85.
R. sentença concedeu a ordem.
Como lá consignado:
“Ocorre que finalmente, apesar de toda discussão, examinou-se
precedente vinculante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
4
“O tema se solucionou no âmbito do incidente de resolução de
demandas repetitivas tema 21 Policial - Civil - Integralidade Paridade,
a partir do Processo Paradigma: no 0007951-21.2018.8.26.0000, cuja
relatoria do Exmo. Desembargador BANDEIRA LINS, permitiu que
finalmente se sedimentasse diretriz segura: (...)”
“Assim, nada mais há para discutir.”
“Acolheu-se para fins de REGIME de APOSENTADORIA as regras
de transição.”
“Logo, a aposentadoria especial dos policiais civis depende da
comprovação do seguinte:”
“(a) policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03:
“(b) 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 25 (vinte e cinco),
se mulher;”
“(c) 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se homem, e 15 (quinze) anos, se mulher.”
“No caso em tela, tendo a parte autora informado que INGRESSOU
na carreira ANTES de 31 de dezembro de 2003 e que cumpre o REQUISITO
TEMPORAL para fins de aposentadoria, conforme certidão de tempo de
contribuição (fls. 35/36).”
(...)
“Por fim, em relação ao cálculo dos proventos considerando-se a
última classe ocupada quando da inatividade, o artigo 3o, inciso II, da EC
47/2005, estabelece apenas a necessidade de o servidor possuir "cinco anos
no cargo em que se der a aposentadoria".”
“O dispositivo nada diz a respeito dos níveis ou classes que
determinam a remuneração dos servidores que ocupam um mesmo cargo.
Assim, na carreira dos policiais civis, a promoção entre classes não altera o
cargo público ocupado pelo servidor, que permanece o mesmo, sendo a
divisão (Terceira Classe, Segunda Classe, Primeira Classe e Classe
Especial), então, de cunho exclusivamente financeiro.”
(...)
“Isso posto, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito
da parte autora à aposentadoria especial com paridade e integralidade nos
termos nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da EC no 41/03,
bem como o recebimento de seus proventos com base na classe em que se
encontrar no momento da inativação.” (fls. 123/136)
Daí o inconformismo do SPPREV.
Sem razão, contudo.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das
regras de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de
aposentadoria especial com integralidade de provento e paridade de reajuste,
aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
5
adquiriram direito à aposentadoria após a vigência dela (AC no
1.020.469-40.2016.8.26.0309

voto
vencido
em
18.12.17;
AC
no
1.049.898-44.2016.8.26.0053

voto

vencido
em
18.12.17
e
AC
no
1.001.630-27.2016.8.26.0483
voto vencido em 18.12.17), como no caso dos
autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade
e paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição
imposta pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20
Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de
15.06.20

Rel.
Des.
ALVES
BRAGA
JUNIOR;
AC
no
1.064.407-60.2016.8.26.0576
v.u. j. de 29.04.20
Rel. Des. MAURÍCIO
FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053 v.u. j. de 04.03.20 Rel. Des.
FRANCISCO BIANCO; AC no 1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20
Rel. Des. ATONIO CELSO FARIA, dentre outros no mesmo sentido).
Essa a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de Direito
Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477
v.u. j. de 19.06.20
Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625
v.u. j. de
10.06.2020

Rel.
Des.
SILVIA
MEIRELLES;
AC
no
1.044.573-83.2019.8.26.0053
v.u. j. de 19.05.20
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u. j. de 17.06.19 Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no 1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de
06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela
C. Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000,
ocasião em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e
à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional.” (grifei - p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des.
BANDEIRA LINS).
Assim vem recentemente decidindo este Eg. Tribunal de Justiça em
casos idênticos ao dos autos:
“Policial Civil ativa (Escrivã de Polícia). Mandado de Segurança
objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença que
concedeu a segurança. Recurso da Fazenda Estadual e da SPPREV buscando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
6
a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Solução que se conforma ao
decidido pela Turma Especial desta Corte no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Impetrante que
preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido.
Situação da impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na
redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar
Federal no 51/85, detendo direito a proventos integrais e à paridade
remuneratória. Recursos oficial e voluntário improvidos.” (AC no
1.072.364-27.2019.8.26.0053 v.u. j. de 09.12.20 Rel. Des. AROLDO
VIOTTI).
“No presente caso, o impetrante foi nomeado escrivão de polícia em
13.9.1988 (fls. 44/45) possuindo mais de 20 anos de efetivo exercício em
cargo de natureza estritamente policial, conforme atestado pela própria
certidão de tempo de serviço juntada no processo (fls. 44/45), razão pela
qual, verificado pela Administração o preenchimento de todos os requisitos
da Lei Complementar Federal, poderá obter a aposentadoria especial com
integralidade e paridade.”
“Portanto, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos na tese
fixada pela Turma Especial deste Tribunal, que se consubstanciam no
exercício do cargo antes da EC 41/2003 e no cumprimento das exigências
da LC 51/1985, perfeitamente possível a declaração do direito à
aposentadoria especial, com paridade e integralidade.” (grifei
AC no
1030515-46.2017.8.26.0053
v.u. j. de 22.09.20
Rel. Des. TERESA
RAMOS MARQUES).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, adiro ao posicionamento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria
especial, com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser
observar a regra de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido
os requisitos para a inatividade depois dessa regra.
No caso, tendo o autor ingressado no serviço público em 29.06.92 (fl.
35), antes, portanto, da EC no 41/03, faz jus a aposentadoria especial com
integralidade e paridade remuneratória, nos termos da Lei Complementar no 51/85,
tendo cumprido os requisitos previstos no art. 1o desta norma: 30 anos de
contribuição com 20 anos de serviço estritamente policial (fl. 36).
Por fim, não é caso de incidência da Lei Complementar no 1.354, de
06.03.20 em vigor desde março de 2020, quando o autor já havia adquirido
(em 19.12.16 fls. 35/36) o direito à aposentadoria especial.

Não há retroatividade de lei.

Com a síntese dos doutos, observa VICENTE RÁO, a origem
constitucional da proibição da retroatividade das normas jurídicas (art. 5o, XXXVI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040917-55.2018.8.26.0053
7
CF/88) (“O Direito e a Vida dos Direitos” Ed. Revista dos Tribunais 2013 7a ed. item
299 p. 389).

Ora, nova norma estabelecendo regras de transição para concessão de
aposentadoria especial e fixando o cálculo do benefício (art. 13 da LC no 1.354/20)
não incide sobre fatos pretéritos.
Nesse sentido:
“Funcionalismo. Policial civil. Aposentadoria especial com o
recebimento de proventos integrais e paritários. Requisitos de tempo de
serviço e de exercício em cargo de natureza estritamente policial
comprovados. Ingresso no serviço público anterior à publicação da Emenda
Constitucional no 20/98. Direito à paridade e à integralidade dos proventos.
Aplicação da tese definida pela C. Turma Especial nos autos do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. Recurso e reexame necessário desprovidos.”
(...)
“Ademais, não se vislumbra a aplicação das alterações promovidas
pela Emenda à Constituição Estadual no 49/2020 e pela Lei Complementar
Estadual no 1.354/2020, considerando que o autor cumpriu os requisitos para
a concessão a aposentadoria especial anteriormente à vigência das referidas
normas.” (AC no 1.065.730-15.2019.8.26.0053 v.u.j. de 30.11.20 Rel.
Des. SOUZA MEIRELLES)
Daí a manutenção integral da r. sentença.
Custas na forma da lei. Descabidos honorários (art. 25, da Lei no
12.016, de 07.08.09, Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
3.
Afasto a preliminar. Nego provimento aos recursos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)